Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700704-34.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE VAZ DE OLIVEIRA SILVANO AGRAVADO: ISAIAS DOS SANTOS SILVA, MARCOS TADEU DOS SANTOS GUEDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por terceiro arrematante em face da decisão que indeferiu o pedido de reserva do valor da arrematação do veículo penhorado para pagamento de débitos anteriores e possível desistência da arrematação. Sustenta a existência de débitos administrativos incidentes sobre o veículo arrematado no montante de R$ 5.182,16, e que apesar de ter sido determinado ao órgão de trânsito a transferência das pendências para o nome do devedor, o órgão de trânsito não promoveu a diligência, impedindo a transferência de titularidade. Alega que o valor da arrematação deve ser retido, inclusive o destinado à União relativo à multa por ato atentatório da dignidade da justiça, até que seja possível passar o veículo para seu nome e, na hipótese de eventual impedimento a tanto, possibilitar a desistência da arrematação. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a retenção do valor produto da arrematação. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro o erro de procedimento ou risco de dano irreparável na decisão impugnada. A possibilidade de o arrematante desistir da arrematação com fundamento no art. 903 § 5o inciso I, do CPC, exige a demonstração da existência de ônus real ou gravame não indicado no edital de leilão, o que, no caso, não foi evidenciado. A arrematante consigna que o gravame de alienação fiduciária já foi cancelado junto a autarquia de trânsito (ID 65912802/65912803). Acerca de débitos anteriores, o edital de leilão trouxe expressa informação incumbindo ao interessado verificar a existência de outros incidentes sobre o bem não constantes do processo (ID 34218213). Nesse particular, com relação às multas administrativas incidentes sobre o veículo arrematado, o juiz processante determinou ao DETRAN que promovesse a sua transferência para o executado (ID 78110632 – processo de origem 0712542-67.2015.8.07.0016), provimento contra qual o arrematante não se insurgiu oportunamente, de sorte que a questão se acha preclusa. Ademais, a sub-rogação de que trata o art. 130 Parágrafo único do CTN, além de se referir à bens imóveis, não ocorre na pessoa do arrematante, mas sobre a quantia resultante da arrematação. No caso de bem móvel e, em particular, de veículo, o adquirente/arrematante é solidariamente responsável pelos tributos dos exercícios anteriores (art. 131 CTN c.c. art. 1o § 8o, Lei 7.431/1986). Nesse quadro, se mostra imprópria a retenção do valor da arrematação, pois além de não se vislumbrar risco de dano algum à recorrente, ao que se extrai do processo o ato acha-se perfeito, acabado e irretratável, não havendo motivos para a eventual desistência. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifestem-se as partes, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 24 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito